Tribunal: STF
Processo: HC 186624
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus em que se articula excesso de prazo no julgamento do HC 559.652/MA, impetrado perante o STJ.
    Consta da inicial a seguinte ementa:
    EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA AUTUADO EM 03.02.2020. VISTA DOS AUTOS AO MPF EM 13.02.2020. INOBERSERVÂNCIA DO PRAZO REGIMENTAL PARA OFERTA DO PARECER MINISTERIAL. AUTOS QUE PERMANECEM CUSTODIADOS JUNTO AO MPF POR MAIS DE 113. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. PRAZO LEGAL EXTRAPOLADO EM MAIS DE 10 VEZES. REQUERIMENTOS DA DEFESA JUNTO A AUTORIDADE NO SENTIDO DA REQUISIÇÃO DOS AUTOS, NA FORMA EM QUE SE ENCONTRAM, JUNTO AO MPF. REQUERIMENTOS SEQUER PROCESSADOS. FERIMENTO AO DIREITO DE PETIÇÃO. INERCIA DE JURISDIÇÃO CARACTERIZADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
    Requer-se seja determinado à autoridade impetrada o imediato julgamento do writ que lhe foi dirigido.
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na situação aventada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 
    Solicitem-se, com urgência, informações ao Superior Tribunal de Justiça, especialmente acerca do histórico do andamento processual, inclusive com indicação de elementos que evidenciem eventual complexidade da causa, a justificar o alongar da marcha processual, e se há previsão para apreciação do habeas corpus em referência. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 4 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente